Tribunal: TJSP
Processo: 2055499-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Rescisão parcial de contrato de compra e venda de móveis planejados c.c. indenização. Inexecução do contrato. Tutela de urgência. Parte autora que pretende, em caráter liminar, a suspensão das parcelas vincendas descontadas de seu cartão de crédito. Ausência de elementos a indicar a probabilidade do direito alegado. Requisitos do artigo 300 do CPC/15 não satisfeitos.

Ementa:
Agravo de instrumento. Rescisão parcial de contrato de compra e venda de móveis planejados c.c. indenização. Inexecução do contrato. Tutela de urgência. Parte autora que pretende, em caráter liminar, a suspensão das parcelas vincendas descontadas de seu cartão de crédito. Ausência de elementos a indicar a probabilidade do direito alegado. Requisitos do artigo 300 do CPC/15 não satisfeitos. Instrução do feito que poderá trazer importantes subsídios para melhor esclarecer a questão. Decisão mantida. Recurso improvido.